Tribunal: TJSP
Processo: 2204582-59.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - LEGITIMIDADE ATIVA - Cumprimento de sentença – Sociedade ainda representada por advogados que possuíam procuração nos autos – Possibilidade de requerer pagamento dos honorários em favor da sociedade de que ainda são sócios (CPC, art. 85, § 15). Título judicial certo, exigível e líquido. Honorários repartidos em partes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - LEGITIMIDADE ATIVA - Cumprimento de sentença – Sociedade ainda representada por advogados que possuíam procuração nos autos – Possibilidade de requerer pagamento dos honorários em favor da sociedade de que ainda são sócios (CPC, art. 85, § 15). Título judicial certo, exigível e líquido. Honorários repartidos em partes iguais para os patronos que atuaram no feito, uma vez que não constou outra forma de divisão no título judicial – Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.